Tribunal: TJDFT
Processo: 0751390-21.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-09-10
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCARIO. RETENCAO DE PARTE DO SALARIO DO CORRENTISTA PARA PAGAMENTO DE DIVIDA DE CARTAO DE CREDITO - ILICITUDE DA CONDUTA. RESTITUICAO INDEVIDA - ATO JURIDICO PERFEITO - DESFAZIMENTO NAO CABIVEL. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO DE HOSANA VIEIRA FERREIRA E RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Constitui abuso de direito a retenção dos proventos de correntista devedor, em montante suficiente para afetar a reserva do mínimo existencial, com o objetivo de pagamento de débitos em atraso com o banco depositário.

2. Concretizados os descontos, operou-se o cumprimento da obrigação, cuidando-se de ato jurídico perfeito, não suscetível de afetação por decisão judicial, ainda que praticado por abuso de direito. E, caracterizada a retenção como abuso de direito, cabe a reparação dos danos que dela decorrem, mas não o desfazimento do ato de quitação, com a devolução das partes ao estado anterior com a devolução daquele valor.

3. Tal medida, se praticada, potencializaria situação até mais gravosa ao consumidor, que se veria em situação de inadimplência erigida por decisão judicial, cujos efeitos poderiam ser tão gravosos quando a apropriação que impugna.

4. Viola os direitos da personalidade a retenção, pela instituição financeira, de proventos de aposentadoria ou de salário em percentual suficiente para afetar o mínimo existencial, ainda que a retenção tenha derivado de contrato firmado pelas partes.

5. RECURSO DE HOSANA VIEIRA FERREIRA E RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

6. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.